Tribunal: TJES
Processo: 5001453-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001453-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLIANE VICENTE ALIPIO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001453-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: POLIANE VICENTE ALIPIO E MARIA DA PENHA VICENTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão
proferida no bojo de ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo recorrido em face dos herdeiros de Paulo Alípio de Oliveira.

Insurgem-se as recorrentes, em suma, quanto a sua indicação para compor o polo passivo da demanda. Apontam que (I) a notificação extrajudicial que subsidiou o ajuizamento foi endereçada ao
de cujus
após o seu falecimento; (II) a conversão procedimental operada foi requerida e deferida após a citação de um dos litisconsortes; (III) a conversão se deu de forma prematura, vez que ainda não se havia esgotado todas as possibilidades de busca e apreensão do bem objeto do contrato; (IV) padeceriam os herdeiros de ilegitimidade
passiva
.

Na decisão id nº
580694
foi deferida a gratuidade de justiça pleiteada
e determinada a complementação da instrução documental; já na decisão
id nº
607327

foi
recepcionada
a irresignação no duplo efeito.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (id nº
643433
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001453-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: POLIANE VICENTE ALIPIO E MARIA DA PENHA VICENTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA: DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão
proferida no bojo de ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial, ajuizada pelo recorrido em face dos herdeiros de Paulo Alípio de Oliveira.

Insurgem-se as recorrentes, em suma, quanto a sua indicação para compor o polo passivo da demanda. Apontam que (I) a notificação extrajudicial que subsidiou o ajuizamento foi endereçada ao
de cujus
após o seu falecimento; (II) a conversão procedimental operada foi requerida e deferida após a citação de um dos litisconsortes; (III) a conversão se deu de forma prematura, vez que ainda não se havia esgotado todas as possibilidades de busca e apreensão do bem objeto do contrato; (IV) padeceriam os herdeiros de ilegitimidade
passiva
.

Em
meu sentir, prospera a irresignação,
sentido em que já sinalizei por ocasião da análise liminar da pretensão recursal
.

O
feito originário foi proposto em 09/2016 pela instituição financeira recorrida em face das agravantes e de Douglas da Silva Alípio e Diego da Silva Alípio, os quatro tidos por herdeiros de
Paulo Alípio de Oliveira,
subscritor de
contrato de alienação fiduciária
firmado em 04/2014
para aquisição d
e veículo não integralmente adimplido
.

O
pleito de busca e apreensão, com base no artigo 4º do d
ecreto-lei
nº
911/1969
1
,
foi convertido em ação de execução,
já tendo a egrégia Terceira Câmara Cível se pronunciado no sentido de não
constituir
óbice para tanto eventual efetivação de ato citatório
(
nesse sentido:
TJES, Agravo de Instrumento
nº
024199012204,
publicado em
13/03/2020).

A
regularidade da notificação extrajudicial promovida, nesse panorama, perde relevância, dado não se afigurar como pressuposto para o ajuizamento de feito executivo pertinente a obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

De igual modo,
não parece prosperar a alegação de que a

conversão se deu de forma prematura,
pois

constando dos autos
de ação de busca e apreensão

certidão lavrada por oficial de justiça quanto a não encontrar-se
o bem objeto do contrato no endereço lá informado pelo devedor, nem mesmo havendo notícia de onde poderia estar,
é facultado ao credor promover adequação a procedimento que desde antes já estava ao seu alcance
(artigo 5
º do d
ecreto-lei
nº
911/196
9
)
e para o qual não se formula sim
ilar exigência.

Melhor sorte, porém,
assist
e
à parte recorrente quanto ao seu último tópico recursal
.

Assim o é porque “e
nquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto,
os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1699005/SP,
publicado em
01/02/2021).

N
esse sentido sedimentou o colendo Superior Tribunal de Justiça,
a exemplo do que decidiu
ao julgar
o
AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP,
o
REsp 1424475/MT
e
o
REsp 1386220/PB,
dentre outros.

Ainda que outra fosse a posição perfilhada, necessário seria que tivesse o autor inequivocamente arrolado como demandados todos os herdeiros
2
, o que não se verifica ter sido esclarecido na hipótese, na medida em que da certidão de óbito acostada (id nº 576584, página 8) consta menção à esposa (
M
aria da
P
enha
V
icente), a três filhos vivos (Poliane
V
icente Alípio,
Douglas da Silva Alípio e Diego da Silva Alípio
)
e um falecido
(
Ray Vicente Alípio
)
, a partir do que poderia se aventar a ocorrência de sucessão por estirpe.
Remanesce, portanto, a conclusão pela inadequação do polo passivo da demanda.

Saliento não haver obstáculo a que a apreciação do ponto ocorra nest
e grau de jurisdição
, seja porque, uma vez citadas, esta foi a primeira oportunidade que tiveram as recorrentes de suscitar o tema, bem como por perfazer questão de ordem pública, não havendo que se falar em supressão de instância.

Em vista de tais considerações
,
sem qualquer delonga,

conheço e
d
ou provimento ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade d
o polo passivo tal como indicado pelo recorrido
, extinguindo o feito
primevo

nº
0019207-80.2016.8.08.0048

sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, V
I
do CPC
.

Fixo
honorários advocatícios
em
des
favor do
recorrido
e
m

10
por cento sobre o valor da causa,
bem como imponho-lhe o pagamento das custas.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 4
o

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

2
“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUCESSÃO, IN CASU. SEM NOTÍCIA DE INVENTÁRIO. Pelo princípio da
saisine
, a totalidade dos bens do particular transmite-se aos herdeiros,
incontinenti
, com o decesso. Logo, na hipótese de não haver inventário em andamento, inexiste óbice à constituição do polo passivo da ação de busca e apreensão pela

totalidade
dos componentes da
sucessão. APELAÇÃO PROVIDA” (
TJRS,
Apelação Cível
n
º 70076460666,
julgado em
29/03/2018).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.

O
pleito de busca e apreensão, com base no artigo 4º do d
ecreto-lei
nº
911/1969,
foi convertido em ação de execução,
não
constituindo
óbice para tanto eventual efetivação de ato citatório
.

A
regularidade da notificação extrajudicial promovida, nesse panorama, perde relevância, dado não se afigurar como pressuposto para o ajuizamento de feito executivo pertinente a obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

2.
A

conversão
in casu

não
se deu de forma prematura,
pois

constando dos autos
de ação de busca e apreensão

certidão lavrada por oficial de justiça quanto a não encontrar-se
o bem objeto do contrato no endereço lá informado pelo devedor, nem mesmo havendo notícia de onde poderia estar,
é facultado ao credor promover adequação a procedimento que desde antes já estava ao seu alcance
(artigo 5
º do d
ecreto-lei
nº
911/196
9
)
e para o qual não se formula sim
ilar exigência.

3.
E
nquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido,
não detendo
os herdeiros legitimidade passiv
a

em
ação de cobrança.

4.
Ainda que outra fosse a posição perfilhada, necessário seria que tivesse o autor inequivocamente arrolado como demandados todos os herdeiros, o que não se verifica ter sido esclarecido na hipótese, na medida em que da certidão de óbito acostada consta menção à esposa (
M
aria da
P
enha
V
icente), a três filhos vivos (Poliane
V
icente Alípio,
Douglas da Silva Alípio e Diego da Silva Alípio
)
e um falecido
(
Ray Vicente Alípio
)
, a partir do que poderia se aventar a ocorrência de sucessão por estirpe.
Remanesce, portanto, a conclusão pela inadequação do polo passivo da demanda.

5.
Recurso
conhecido e
provido.
Ação originária nº 0019207-80.2016.8.08.0048 extinta sem resolução de mérito
,
nos termos do artigo 485, V
I
do CPC
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.